Tribunal: TJPA
Processo: 0811796-51.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811796-51.2024.8.14.0000

REQUERENTE: AIRES PAULO DE ALBUQUERQUE SOARES

REQUERIDO: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811796-51.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: AIRES PAULO DE ALBUQUERQUE SOARES (ADVOGADOS: BRUNA MEIRA NOLASCO E OUTROS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS TESTEMUNHAIS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. E
m tema de Revisão Criminal, não basta que o Requerente se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados, o que inexiste
in casu
. Improcedência. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811796-51.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: AIRES PAULO DE ALBUQUERQUE SOARES (ADVOGADOS: BRUNA MEIRA NOLASCO E OUTROS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por AIRES PAULO DE ALBUQUERQUE SOARES, em face do v. Acórdão que negou provimento ao apelo e manteve sua condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 1º e 2º, II e § 3º, parte final, c/c art. 29, todos do CP, e art. 1º, II, lei 8.072/90, sendo mantida a pena 26 anos de reclusão em regime inicial fechado e 35 dias multa.

Aduz que foram descobertas novas provas testemunhais, com o devido ajuizamento de ação de justificação criminal. Requer sua absolvição, desconstituindo assim a condenação já transitada em julgado, nos termos do artigo 386, V e VII do CPP.

Parecer ministerial pela improcedência da revisão criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/9/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por AIRES PAULO DE ALBUQUERQUE SOARES, em face do v. Acórdão que negou provimento ao apelo e manteve sua condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 1º e 2º, II e § 3º, parte final, c/c art. 29, todos do CP, e art. 1º, II, lei 8.072/90, sendo mantida a pena 26 anos de reclusão em regime inicial fechado e 35 dias multa.

Aduz que foram descobertas novas provas testemunhais, com o devido ajuizamento de ação de justificação criminal. Requer sua absolvição, desconstituindo assim a condenação já transitada em julgado, nos termos do artigo 386, V e VII do CPP.

Conheço da revisão criminal.

As testemunhas Elivan Pereira Nunes, Everaldo de Souza Vasconcelos, e Francisco Bento da Silva afirmaram, em audiência de ação de justificação criminal, que nenhuma pessoa da comunidade disse que viu o réu Aires no dia dos fatos, assim, presumem que este não participou do delito, senão vejamos.

A testemunha Everaldo de Souza Vasconcelos, id-20793617, afirmou que não viu os fatos; que não sabe se o Aires estava escondido na mata; que não viu nada; que na época dos fatos não sabe quem era o responsável pelas investigações; que somente viu a vítima passar na motocicleta; que não notou nada diferente; que sabe que o Nildo veio á óbito não faz muito tempo; que o pai do Aires lhe procurou e ele disse que ia falar somente o que sabia.

A testemunha Elivan Pereira Nunes afirmou, id-20793617/ id-20793612; que era o pai da vítima Elivelton, que na comunidade só viram o outro, o Nildo; que no início pensou mesmo que o Aires tinha cometido o crime, mas que só viram o Nildo; que ninguém viu o Aires na comunidade; que nunca conversou com o Nildo; que não sabe dizer porque acusaram o Aires; que foi procurado pelo pai do Aires e disse a ele que ia depor; que o aires passava as vezes na comunidade; que não tinha amizade com ele; acha que o Nildo e o Aires não tinha relação de amizade; que a moto roubada era do depoente; que nunca foi chamado para depor na delegacia; que também nunca procurou as autoridades; que rolou boatos que o Aires havia passado pela comunidade; que não pode informar como era o Aires; que o Nildo sempre afirmava que o Aires era o culpado.

A testemunha Francisco Bento afirmou, id-20193609, que na comunidade falavam que o culpado era o Nildo, que ele matou a vítima; que o Nildo falava pra gente que tinha sido ele mesmo quem tinha matado a vítima; que o pessoal da comunidade falava que não viu o Aires no dia do ocorrido; que não havia desavença entre o Nildo e o Aires; que viu o Nildo, mas não viu o Aires no dia do crime; que não sabe de boatos do porquê o Nildo acusou o Aires.

O entendimento firmado no STJ é no sentido de que a descoberta de novas provas de inocência, conforme estabelecido no art. 621, III, do CPP, necessita de comprovação por meio de justificação criminal. Porém,
in casu
, não houve a afirmação pelas testemunhas de que o réu Aires não foi o autor do delito, há apenas suposições. Logo, as provas testemunhais apresentadas em audiência de justificação, não são convincentes a ponto de levar ao reexame da causa e resultar na absolvição do acusado.

Desta forma,
in casu,
não há provas novas, pois as declarações se mostram frágeis, incapazes de comprovar que os depoimentos anteriores, inclusive das testemunhas ouvidas em juízo, tenham sido falsos. Assim, a versão de que o réu Aires não cometeu o delito não se mostra confirmada na ação de justificação criminal. Portanto, improcedente a Revisão Criminal por ausência dos requisitos constantes no art. 621 do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENÇÃO. DEPOIMENTO POSTERIOR DISSOCIADO DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. 2. O Tribunal a quo concluiu que

a retratação da ofendida na ação de justificação preparatória da revisão criminal, prova reputada como isolada, não prevaleceria em relação aos demais elementos de convicção do processo. Alterar a referida conclusão demandaria maior incursão no conjunto fático probatório dos autos, providência obstada na seara do recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.462.400/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024.)

Diante de tais considerações, ressalto que a revisão criminal, conforme delineada pela jurisprudência do STJ, não se presta à reanálise de provas previamente examinadas nas instâncias inferiores. Seu propósito essencial é assegurar ao condenado a correção de possíveis erros judiciários, exigindo para tanto a comprovação dos requisitos estabelecidos pelo art. 621 do CPP, o que não vislumbro
in casu
.

Ante o exposto, conheço da revisão e julgo-a improcedente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/11/2024